Tribunal: TJDFT
Processo: 0708638-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Processo : 0708638-72.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 187599277 dos autos originários n. 0702450-03.2024.8.07.0020) que, após deferir a tutela provisória de urgência para determinar à ré, aqui agravante, “que se abstenha de efetuar qualquer cobrança, direta ou indireta, bem como de suspender o fornecimento de água ao imóvel da parte autora até o provimento final da demanda, enquanto se discute a validade das faturas relativas aos meses de setembro e outubro de 2023” id. 186385118 na origem), reputou “caracterizado o descumprimento da medida liminar deferida nos autos por parte da ré, a despeito do erro material constante do decisum, de forma a ser aplicada a multa fixada em astreintes no valor de R$ 2.000,00 por dia de descumprimento, a partir da data da petição de ID 187492642 até a da notícia nos autos de que o serviço público foi implementado”. Eis o teor da decisão atacada: Considerando que a decisão de ID 186385118 concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para que a requerida COMPANHIA DE SANEAMENTO E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERA CAESB se abstivesse de cortar o fornecimento de água do imóvel da autora até o provimento final da demanda, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00; Considerando que empresa estatal ré, parceira eletrônica do Eg. TJDFT para o recebimento de citações e intimações, tomou ciência da decisão mediante expedição eletrônica no dia 16/02/2024, às 12:03:37, de acordo com o sistema interno de comunicação do PJe; Considerando que as intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419 /2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoais e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica para fins, inclusive, do disposto na súmula 410 do STJ; Considerando que a parte autora noticiou, no dia 22/2/2024, que a ré promoveu a suspensão do fornecimento de água no imóvel em questão, ao argumento de que “o número constante na decisão liminar não é o daquela unidade” - (ID 187492642); Considerando que houve mero erro material de digitação acerca do número de inscrição do imóvel da autora; Considerando que a parte ré dispõe de corpo técnico-jurídico habilitado para analisar o objeto da demanda como um todo e, assim, identificar seu objeto sem maiores dificuldades; Considerando que o serviço prestado é de natureza pública e essencial à dignidade da pessoa humana, e que a sua descontinuidade deve ser pautada pela extrema excepcionalidade e cautela; e Reputo caracterizado o descumprimento da medida liminar deferida nos autos por parte da ré, a despeito do erro material constante do decisum, de forma a ser aplicada a multa fixada em astreintes no valor de R$ 2.000,00 por dia de descumprimento, a partir da data da petição de ID 187492642 até a da notícia nos autos de que o serviço público foi implementado. Desta feita, determino à ré que restabeleça, IMEDIATAMENTE, o fornecimento de água no imóvel da autora, inscrito sob o no 698373-1, sob pena de lhe ser aplicada nova multa. Intimem-se. A agravante alega que, por erro do juízo a quo, não fora devidamente notificada e veio a tomar conhecimento da decisão liminar apenas em 26/02/2024. Aduz que, assim que tomou ciência da decisão, “a ordem de religação foi imediatamente encaminhada para a área responsável, e o fornecimento de água foi restabelecido no dia 27 de fevereiro de 2024”. Assegura que “a decisão que deferiu a medida liminar é afetada por um vício de procedimento grave e irremediável, pois a Companhia não foi notificada adequadamente através de um oficial de justiça, o que era essencial para garantir sua ciência sobre o conteúdo da decisão em tempo hábil para sua execução”. Anota que, “quando ocorreu o corte no fornecimento à unidade consumidora, a Companhia não tinha conhecimento algum da liminar que havia sido concedida”. Pontua “a inadequação do uso de um sistema padrão de notificações eletrônicas, como o PJe, para a comunicação de decisões urgentes, como é o caso de uma medida liminar, na qual foi concedido um prazo de 15 (quinze) dias para a Companhia reconhecer e responder à notificação”. Alude aos princípios da razoabilidade e proporcionada, concluindo que o valor da multa é exorbitante, “superando ao extremo o valor total de uma possível condenação”, sendo imperiosa a redução a um patamar justo, para evitar o enriquecimento ilícito da agravada. Pede a concessão da tutela de urgência para “suspender os efeitos da decisão agravada” e, ao final, anulação da decisão por falha na intimação ou, ao menos, a redução do valor da multa para a quantia máxima de R$ 2.000,00. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC, porquanto interposto de decisão relacionada com a tutela provisória concedida. O arbitramento de multa para o cumprimento de obrigação de fazer encontra-se inserido na tutela provisória, portanto, no art. 1.015, inc. I, do CPC, inclusive, no caso, fora deferida juntamente com a medida liminar dada na origem (id. 186385118), esta, aliás, ainda não preclusa, ao que consta. Dito isso, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. De início, cabe anotar que, segundo a doutrina, não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Com efeito, a multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nessa linha, confira-se o precedente: [...] 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Nesse contexto, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fixação de multa (astreintes) tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de suspensão dos descontos questionados. Contudo, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. Apesar de sua natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão da multa ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. De todo modo, cumpre verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória mediante aferição da quantia da multa no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, senão vejamos os seguintes arestos do STJ: [...] 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 2. Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) [...] 8. A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação (valor de partida) e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. Precedentes. 10. No caso em apreço, a multa diária foi fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posteriormente majorada e tornada definitiva em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valores, à evidência, excessivos, que vão reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021) Na hipótese, inicialmente, foi deferida a tutela de urgência para determinar que a ré-agravante se abstenha de efetuar qualquer cobrança e de suspender o fornecimento de água no imóvel da autora-agravada, enquanto se discute “a validade das faturas relativas aos meses de setembro e outubro de 2023, da inscrição de no 509367-8”, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por ato/dia de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00. Em seguida, a decisão recorrida considerou caracterizado o descumprimento da liminar e, portanto, aplicável a multa fixada, “a partir da data da petição de ID 187492642 até a da notícia nos autos de que o serviço público foi implementado”. A quantia arbitrada na origem não pode ser considerada excessiva, porquanto, como destacado na decisão agravada, a multa visa compelir à agravante a não interromper o fornecimento de um serviço essencial. Ademais, a não ser a alegação de falta de intimação pessoal e dificuldade de identificação da unidade consumidora, nenhum outro óbice foi demonstrado para o adimplemento da obrigação. Prosseguindo, a agravante sustenta a inexigibilidade da multa, sob o argumento de que jamais foi intimada pessoalmente da decisão liminar que cominou as astreintes; afirma que não houve descumprimento da obrigação de fazer; e, por fim, reputa exorbitante a penalidade, sendo impositiva, pelo menos, a redução do valor. É bem verdade que a Súmula 410/STJ estabelece que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, nos termos do art. 270 do CPC, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”; apenas quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas pela publicação dos atos no órgão oficial (art. 272, caput, do CPC). Nessa esteira, o art. 9o da Lei no 11.419/06 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma nela prevista. Já o art. 5o, § 6o, preceitua que as intimações eletrônicas, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Por sua vez, o art. 246, caput, do CPC dispõe, de forma expressa, que “a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico”. Para isso, o § 1o desse dispositivo legal estabelece que “as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. A Portaria GC no 160, de 11/10/2017, regulamentando o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispôs, no art. 5o, caput, que “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. No entanto, o modo de efetivação do ato para fins de início da contagem do prazo está disposto nos parágrafos 1o e 2o do dispositivo em comento, da seguinte forma: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (Grifado) Na espécie, a agravante aderiu ao sistema de recebimento de citações e intimações na forma eletrônica. Acontece que, embora a expedição eletrônica tenha ocorrido em 16/02/2024, às 12:03, na forma preconiza acima, o sistema registrou ciência apenas em 26/02/2024, às 23:59. Logo, diferentemente da compreensão dada na decisão atacada, correta a assertiva da agravante no sentido de que somente tomou ciência da decisão liminar em 26/02/2024. Ora, se o caso era de urgência para o cumprimento da liminar, o juízo singular deveria ter se valido de outros meios para a imediata comunicação do ato. A mera expedição eletrônica, como visto, sem a inequívoca ciência da parte, não pode ser considerada como efetiva intimação. Além do mais, não se pode desconsiderar que a indicação errada da inscrição da unidade consumidora (id. 187492642 na origem) é circunstância apta a impedir o cumprimento da liminar ou, no mínimo, atrasar seu cumprimento, por culpa não imputável à concessionária. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, nada foi dito quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por aguardar o julgamento colegiado, que, aliás, é a regra nesta instância. A valer, “nos termos do disposto pelos artigos 297, parágrafo único, e 537, § 3°, do CPC/15, que estabelecem que a decisão que fixa multa em sede de tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, o advento do novo diploma processual civil não alterou a necessidade de confirmação da tutela provisória em sede de sentença como requisito para o cumprimento provisório da multa cominatória, por possuir como pressuposto a existência de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, nos termos do disposto no artigo 520 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 1.883.876/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022). De todo modo, ainda que se dê início ao cumprimento provisório para exigência da multa, não haveria falar em periculum in mora. Afinal, se no julgamento do mérito for dado provimento ao recurso, em tese, é possível exigir-se reparação dos prejuízos nos mesmos autos originários. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator